Tribunal: TJMT
Processo: 0002594-10.2019.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
REQUERENTE(S):

ADRIANA OLIVEIRA

REQUERIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Trata-se de carta testemunhável requerida por
Adriana Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT no agravo em execução penal interposto no pedido incidental n. 2594-10.2019.811.0011 – Código 271445, que não conheceu o recurso em razão da ilegitimidade da parte.
Inconformada, a requerente sustenta, por meio da Defensoria Pública estadual, que por uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, é perfeitamente admissível a interposição de recurso por quem não é parte no processo, se demonstrada a qualidade de terceiro interessado, razão pela qual requer que seja conhecido o agravo interposto (fls. 40-42, frente e verso).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu integralmente as alegações da peticionante, bem como ressaltou que houve a perda superveniente do objeto recursal (fl. 44, frente e verso).
Em sede de retratação, o Magistrado de primeiro grau manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Sodalício (fl. 45).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
do pedido (fl. 52).
É o relatório.
Conforme relatado a Defensoria Pública estadual busca a reversão da decisão que negou seguimento ao recurso de agravo em execução penal interposto por Adriana Oliveira, em virtude da sua ilegitimidade ativa.
Depreende-se dos autos que a requerente é companheira do reeducando Felipe da Silva Freitas, atualmente recolhido na Cadeia Pública da cidade de Mirassol D’Oeste/MT (PEP n. 0000066-03.2019.8.11.0011).
A peticionária narra que, na condição de detentora do direito à visita a seu companheiro, teve aplicada contra si a suspensão temporária de visitação ao estabelecimento penal, sem que fosse oportunizado a contrapor-se aos fatos narrados no relatório que baseou a sanção administrativa, o que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, a requerente afirma que interpôs recurso de agravo em execução penal dirigido ao juízo das execuções penais da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, para o fim de reformar a decisão administrativa, com a reabertura de prazo para responder aos termos do procedimento, o qual, entretanto, não foi conhecido, por entender a autoridade judiciária pela sua ilegitimidade ativa.
Inconformada, a Defensoria Pública estadual requereu ao gestor judiciário da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT a expedição da presente carta testemunhável, a fim de ordenar o regular processamento do agravo interposto, nos termos do art. 640 do CPP.
Contudo, considerando que a pretensão desta carta testemunhável restringe-se à revogação do ato administrativo impugnado para o fim de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa e, em última instância, reestabelecer o direito de visitação da requerente, não há alternativa senão julgar prejudicado o presente recurso, posto que transcorrido o impugnado período de suspensão, que perdurou por três meses (de 1o.6.2019 a 31.8.2019).
Diante do exposto, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do objeto do presente recurso, de modo que inexistem motivos para o prosseguimento deste feito.
Assim, com fulcro no artigo 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo
prejudicada
a presente carta testemunhável pela
perda superveniente de seu objeto
.
Publique-se e intime-se.
Em seguida, após as formalidades de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Desembargador
Pedro Sakamoto
Relator